Tribunal: TJMT
Processo: 1038794-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038794-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELOI MOACIR FACCIO E OUTRO (AGRAVADO), ELOI MOACIR FACCIO - CPF: 468.530.301-68 (AGRAVADO), MARIA ILSI FACCIO - CPF: 896.138.131-87 (AGRAVADO), RUI DANIEL FACCIO - CPF: 862.012.551-68 (AGRAVADO), KATIA FERNANDA FACCIO - CPF: 010.956.071-03 (AGRAVADO), ELIANE FACCIO - CPF: 486.854.021-15 (AGRAVADO), VERONICA FACCIO - CPF: 468.489.161-53 (AGRAVADO), NEIVA LIZETE FACCIO - CPF: 459.966.951-20 (AGRAVADO), ALISSON FACCIO - CPF: 517.730.741-72 (AGRAVADO), ELIAS DAILOR FACCIO - CPF: 517.731.391-34 (AGRAVADO), CELIA REGINA FACCIO RIBEIRO RAMOS - CPF: 486.853.991-49 (AGRAVADO), ALICE MARLENE FACCIO SANTOS - CPF: 346.800.121-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE PEDRO FACCIO registrado(a) civilmente como PEDRO FACCIO - CPF: 132.740.669-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ONOFRE RONCATO - CPF: 132.581.090-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO FACCIO registrado(a) civilmente como PEDRO FACCIO - CPF: 132.740.669-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
DECISÃO QUE INDEFERIU O SOBRESTAMENTO DO FEITO COM BASE NO TEMA 1.290 DO STF –
IRRESIGNAÇÃO DO BANCO – AÇÃO INDIVIDUAL – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme decisão de 11 de março de 2024, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário no. 1.445.162/DF – Tema 1.290/STF, acolheu o pedido dos reclamantes e determinou a suspensão de todos os processos lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“[...] Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça [...]”.

Impossibilidade de sobrestamento do feito em face do paradigma RE 1.445.162-DF e Tema 1.290 do STF, os quais cuidam de matéria diversa da destes autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1038794-22.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: ELOI MOACIR FACCIO e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT,
Dra.

Luciana de Souza Cavar Moretti
, que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Exibição de Documentos no. 0001141-61.2010.8.11.0086, ajuizado por
ELOI MOACIR FACCIO
e
outros
, indeferiu o pedido de suspensão do feito, requestado pelo banco agravante, entendendo que
“A presente demanda trata de ação individual de repetição de indébito, não se enquadrando, portanto, na hipótese do Tema 1290 do STF, o qual se limita à liquidações oriundas de demandas coletivas”
(sic).

Em suas razões recursais, o agravante aponta que
“O presente Recurso é interposto em razão do inconformismo, manifestado pelo ora Agravante, com a r. decisão lançada nos autos do presente feito e que merece reforma pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Trata-se de ação de repetição de indébito cumulada com pedido de exibição de documentos, proposta por Pedro Faccio e Eloi Moacir Faccio contra o Banco do Brasil S.A., todos devidamente identificados nos autos. Por decisão constante no ID no 141030135, determinou-se a intimação do espólio, sucessores e herdeiros de Pedro Faccio (falecido) para que se manifestassem sobre o interesse na sucessão processual. Na mesma decisão, foi ordenada ao Banco do Brasil a apresentação das Cédulas de Produto Rural no 86/00435-2, 87/01.016x e 88/00230-6. No ID no 143479302, o banco solicitou prorrogação de prazo para a juntada desses documentos. Posteriormente, no ID no 59211768, a parte autora também requereu dilação de prazo para anexar documentos relativos aos herdeiros e à viúva de Pedro Faccio, apresentando as certidões de óbito e de casamento do falecido. Por fim, o Banco do Brasil, ora agravante, pediu a suspensão do processo, com base no Tema no 1.290 do STF (IDs no 148901503 e 152103125)”
(sic).

Sustenta que
“A decisão ora combatida indeferiu o pedido de suspensão do presente processo, sob o fundamento de que o julgamento do Tema Repetitivo no 1.290/STJ não ensejaria a paralisação dos feitos em curso. Todavia, tal entendimento merece reforma. O Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o Tema 1.290, reconheceu a relevância e a repercussão da matéria nele tratada, determinando a suspensão nacional dos processos que versem sobre a questão jurídica submetida à apreciação sob o rito dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil. A manutenção do trâmite processual, enquanto pende de julgamento o referido tema, viola o princípio da segurança jurídica e da isonomia, uma vez que decisões conflitantes poderão ser proferidas sobre a mesma controvérsia jurídica, gerando instabilidade e insegurança às partes e à própria jurisdição”
(sic).

Destaca que
“o objeto da presente demanda guarda estreita correlação com a questão delimitada no Tema 1.290/STJ, razão pela qual a suspensão do feito é medida que se impõe até a conclusão do julgamento do referido tema, evitando-se, assim, o risco de decisões contraditórias e desnecessário dispêndio de atividade jurisdicional. Dessa forma, requer-se a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão, a fim de que o processo permaneça sobrestado até o julgamento definitivo do Tema 1.290 pelo Superior Tribunal de Justiça”
(sic).

Alega que
“Evidente está a presença do requisito ligado à violação de direito do agravante, de tal modo que há relevante fundamento de direito para conceder o efeito suspensivo pretendido. O prejuízo à agravante mostra-se estampado no fato de que há determinação dos Tribunais superiores sobre o tema e que deve ser observado rigorosamente, sob pena de gerar insegurança jurídica. Diante disso, a concessão do efeito suspensivo, além de ser medida aplicável ao caso, com a perfeita subsunção da norma legal à situação fática, trata-se de medida salutar sob o aspecto do Direito Público”
(sic).

Diante do que expôs,
“requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido e processado, aguardando o agravante que seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, com a consequente reforma do despacho recorrido, declarar a suspensão da tramitação do feito até o final do julgamento do tema 1.290 perante o STF, nos termos da fundamentação descrita acima”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida

pelo relator em Substituição legal Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em 17/11/2025, conforme Id. 329016883.

Contraminuta acostada no Id. 335737852, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum
de primeiro grau.

O agravante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 326583866.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de suspensão do feito, requestado pelo banco agravante, entendendo que
“A presente demanda trata de ação individual de repetição de indébito, não se enquadrando, portanto, na hipótese do Tema 1290 do STF, o qual se limita à liquidações oriundas de demandas coletivas”
(sic).

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“[...]
Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ajuizada por PEDRO FACCIO e ELOI MOACIR FACCIO em face do BANCO DO BRASIL S.A., todos já qualificados nos autos.

Proferida decisão no ID no 141030135, pela qual foi determinada a intimação do espólio, bem como os sucessores e herdeiros do de cujus, Pedro Faccio, para que se manifestassem acerca do interesse na sucessão processual. Na mesma decisão, foi deferida a exibição, pelo requerido, de cópia das Cédulas de Produto Rural no 86/00435-2, 87/01.016x e 88/00230-6.

No ID no 143479302, o requerido pleiteou dilação de prazo para a juntada dos referidos documentos.

Posteriormente, no ID no 59211768, a parte autora requereu também dilação de prazo, desta feita para apresentar os documentos relativos aos herdeiros e à viúva do de cujus, oportunidade em que juntou as certidões de óbito e de casamento de Pedro Faccio.

O Banco do Brasil, por sua vez, requereu a suspensão do feito, com fundamento no Tema no 1.290 do STF (IDs no 148901503 e 152103125).

No ID no 153601531, a parte autora apresentou a qualificação da viúva e dos herdeiros do falecido.

Com a manifestação, foram juntadas as procurações constantes dos IDs no 153602411, 153602423, 153602437, 153603194, 153603199, 153603207, 153603209, 153603213, 153603219, 153603224 e 153603230.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando aos autos, entendo que o pleito de suspensão formulado pela parte requerida deve ser indeferido.

A presente demanda trata de ação individual de repetição de indébito, não se enquadrando, portanto, na hipótese do Tema 1290 do STF, o qual se limita à liquidações oriundas de demandas coletivas.

[...]

Desse modo, INDEFIRO o requerimento de IDs no 148901503 e 152103125, assim, determino o regular prosseguimento do feito [...]”.
(Id. 209354682 – Autos de origem)

Pois bem. Cuida-se na origem de Ação de Repetição de Indébito c/c Exibição de Documentos, instrumentalizadas pelas Cédulas de Crédito Rurais Pignoratícias e Hipotecárias no 88/00.331-0, no 86/00.435-2, no 87/01.016-X e no 88/00.230-6
.

Cinge-se que no decorrer do tramite processual o
BANCO DO BRASIL S/A
, ora agravante, manifestou pela necessidade de suspensão do feito, fundamentado no Tema 1.290 do STF (critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança), que determinou a suspensão dos processos que abrangem discussão, cuja tese restou indeferida pela Magistrada na origem.

Inconformado, insurge-se o agravante, sustentando o equívoco da decisão agravada, aduzindo que a discussão travada nos autos se refere ao tema tratado pelo STF, oriunda do julgamento proferido no REsp no. 1.319.232-DF, e por isso, comporta a suspensão.

Razão
não
lhe assiste.

Em decisão de 11 de março de 2024, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário no. 1.445.162/DF – Tema 1.290/STF, acolheu o pedido da União e do Banco do Brasil, que requereram a suspensão de todas as demandas judiciais pendentes, individuais, ou coletivas, liquidações, cumprimentos provisórios de sentença, relacionados à execução provisória do acórdão recorrido. Confira-se:

“[...] Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça (...)”.

Ocorre que referidos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça a que se refere a decisão de sobrestamento, decorrem do julgamento dos recursos da Ação Coletiva Originária no. 94.0008514-1 da 3a Vara Federal de Brasília/DF (ACP no. 0008465-28.1994.4.01.3400).

E, o caso em pauta não se adequa a suspensão determinada, porquanto o presente cumprimento de sentença decorre de decisão proferida em ação individual de repetição de indébito, manejada pelos agravados em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, ora agravante.

Logo, a determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário no. 1.445.162/DF (Tema 1.290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos de sentenças individuais.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA 1.290 DO STF – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – AÇÃO INDIVIDUAL – INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.290 DO STF – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Conforme decisão de 11 de março de 2024, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário no. 1.445.162/DF – Tema 1.290/STF, acolheu o pedido dos reclamantes e determinou a suspensão de todos os processos lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “[...] Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça [...]”.

Impossibilidade de sobrestamento do feito em face do paradigma RE 1.445.162-DF e Tema 1.290 do STF, os quais cuidam de matéria diversa da destes autos.
”

(N.U 1026829-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026